Tribunal: TJSP
Processo: 1009908-40.2019.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução. Insurgência contra decisão monocrática que não concedeu aos apelantes os benefícios da justiça gratuita.
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

Ementa:
Consumidor e processual. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução. Insurgência contra decisão monocrática que não concedeu aos apelantes os benefícios da justiça gratuita.
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso concreto. Incidência da Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009908-40.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
CARVALHO & ZANGRANDE LANCHONETE LTDA ME, BRUNO DE CARVALHO
ZANGRANDE e FLAVIO ANTONIO DE CARVALHO ZANGRANDE, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009908-40.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20.342
2
Agravo Interno n. 1009908-40.2019.8.26.0506/50000
Voto n. 20.342
Comarca:
Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
Agravante:
Carvalho & Zangrande Lanchonete Ltda. ME
Agravado:
Banco do Brasil S/A
Consumidor e processual. Apelação interposta contra
sentença
que
rejeitou
liminarmente
embargos
à
execução. Insurgência contra decisão monocrática que
não concedeu aos apelantes os benefícios da justiça
gratuita.
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa
jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade
de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no
caso concreto. Incidência da Súmula n. 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Relatório.
Trata-se de agravo interno manejado pela Carvalho &
Zangrande Lanchonete Ltda. ME contra a decisão monocrática de fls. 74/75
dos autos anexos, que indeferiu pedido de justiça gratuita reiterado na apelação
de fls. 62/69 dos autos anexos, interposta contra a sentença de fls. 60 dos autos
anexos, a qual rejeitou liminarmente os embargos que ofereceu em ação de
execução proposta pelo Banco do Brasil S/A, porque intempestivos.
As razões recursais postulam a reforma dessa decisão,
insistindo, por elementar, que a ora agravante faz jus, sim, à benesse postulada e
denegada (fls. 1/3 destes autos negrito original).
Contrarrazões a fls. 10/13 destes autos, pugnando pela
manutenção do decisum hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009908-40.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20.342
3
II. Fundamentação.
Este agravo interno não comporta provimento.
O benefício da justiça gratuita, a teor do disposto no artigo
98, caput, do Código de Processo Civil de 2015 pode ser concedido tanto às
pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas (e, também, a entes
despersonalizados).
Todavia, da presunção de insuficiência de recursos só se
aproveitam as pessoas naturais, a teor do artigo 99, § 3o, do aludido diploma
legal.
O Código de Processo Civil de 2015, nesse particular,
prestigiou o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado
na Súmula n. 481, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (sublinhou-se).
No caso concreto, todavia, o insigne Desembargador Hamid
Bdine, prolator da decisão hostilizada, demonstrou que a ora agravante não faz
jus ao benefício, esclarecendo primeiro que a “pessoa jurídica é embargante e Bruno e
Flávio foram qualificados apenas como representantes legais (fs. 1)”, daí decorrendo,
“considerando que a personalidade da pessoa jurídica é distinta da de seus sócios, é irrelevante
a apresentação de declaração de renda apresentada em nome das pessoas naturais (fs. 31/46),
já que não são partes nos embargos à execução” (fls. 74).
Sob outro aspecto, “a cópia do programa gerador do documento de
arrecadação do simples nacional de 1o a 31 de dezembro de 2018 (fs. 24/25) e da declaração
de informações socioeconômicas e fiscais de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2018 (fs.
26/30) não demonstram a incapacidade de a embargante pagar o valor do preparo recursal”,
acrescentando que, “além de desatualizados, pois se refere ao ano de 2018, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009908-40.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20.342
4
não comprovam que não tem capacidade para arcar com o valor aproximado de R$400,00,
considerando a regra do art. 4o, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/2003” (fls. 75).
Considere-se, neste ponto, que em boa hora o Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que o benefício da justiça gratuita pode ou
não ser concedido para todo o processo ou para a prática de determinados atos,
mais ou menos custosos, prevendo, ainda, a possibilidade de abatimento
(redução) e de parcelamento, como se colhe do artigo 98, § 5o, do aludido
diploma legal.
Destarte, na eventualidade de a ora agravante for obrigada a
despender despesa vultosa no decorrer do processo, o benefício poderá ser
novamente postulado, não se justificando, porém, que se o conceda para o
preparo da apelação.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa
jurídica. Não se vislumbra a impossibilidade do agravante arcar
com os encargos do processo. Hipossuficiência não demonstrada.
Denegação do benefício é de rigor. Inteligência da Súmula 481 do
STJ. Agravo desprovido. (4a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2040661-26.2019.8.26.0000
Relator Nathan
Zelinschi de Arruda Acórdão de 28 de março de 2019, publicado no
DJE de 5 de abril de 2019, sem grifo no original).
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Ação reivindicatória Pessoa
jurídica Ausência de presunção legal de necessidade Inteligência
da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça
Não
comprovação
da
insuficiência
de
recursos

Decisão
de
indeferimento mantida Recurso desprovido. (6a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2191126-47.2019.8.26.0000
Relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves Acórdão de 11 de setembro
de 2019, publicado no DJE de 16 de setembro de 2019, sem grifo no
original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009908-40.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 20.342
5
da gratuidade da Justiça Pessoa jurídica Instituto de ensino não
gratuito
Ausência de elementos demonstradores da efetiva
impossibilidade financeira momentânea do postulante Decisão
mantida Recurso não provido. (19a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2151664-83.2019.8.26.0000 Relatora
Daniela Menegatti Milano Acórdão de 4 de setembro de 2019,
publicado no DJE de 16 de setembro de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO C/C
COBRANÇA Justiça Gratuita Pessoa Jurídica Possibilidade de
concessão do benefício em situações excepcionais, desde que
demonstrada a hipossuficiência financeira
Ausência de
comprovação Negado provimento. (25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2084708-85.2019.8.26.0000 Relator
Hugo Crepaldi Acórdão de 27 de maio de 2019, publicado no DJE de
31 de maio de 2019 grifou-se).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a decisão vergastada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento a este agravo
interno, ratificando, destarte, a determinação para recolhimento do preparo, no
prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de deserção.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)